Tribunal: STF
Processo: RHC 54654
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. - FLAGRANTE FORJADO - INEXISTÊNCIA DE
TESTEMUNHAS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
NULIDADES RECONHECIDAS, A ÚLTIMA DE OFICIO, PARA INVALIDANDO-SE A
PRISÃO EM FLAGRANTE, DETERMINAR-SE A SOLTURA DO RÉU, SEM PREJUIZO DO
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AOS DELITOS CONSUMADOS.